Tribunal: TJDFT
Processo: 0705598-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. IBRAM/DF. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. POLUIÇÃO SONORA. PODER DE POLÍCIA. CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL.

I – Diante do reconhecimento da legalidade do auto de infração ambiental impugnado pela autora, que aplicou a penalidade de multa por poluição sonora, e não a de interdição do estabelecimento comercial, não há fundamento para manter a parcial procedência do pedido relativamente às condições de seu funcionamento.

II – Apelação provida.